Tribunal: TJMT
Processo: 0002812-94.2018.8.11.0036
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002812-94.2018.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA MADALENA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 361.411.271-34 (APELADO), CAMILA CLAUDINO DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 041.565.801-21 (ADVOGADO), MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO), EPAMINONDAS MOREIRA NARCISO - CPF: 106.901.401-00 (APELANTE), MARIA DIONE AIRES BENEVIDES - CPF: 920.610.281-87 (APELANTE), WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA - CPF: 001.959.981-11 (ADVOGADO), CELSO ANTONIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 458.627.531-68 (ADVOGADO), JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO - CPF: 717.615.861-49 (ADVOGADO), Marcela Pereira Narciso (TERCEIRO INTERESSADO), BRENO EMANUEL BENEVIDES MOREIRA - CPF: 057.538.571-59 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO ANTONIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 458.627.531-68 (ADVOGADO), JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO - CPF: 717.615.861-49 (ADVOGADO), Jamila Pereira Narciso (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO - CPF: 717.615.861-49 (ASSISTENTE), CELSO ANTONIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 458.627.531-68 (ASSISTENTE), BRENO EMANUEL BENEVIDES MOREIRA - CPF: 057.538.571-59 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – CONTEÚDO PROBATÓRIO SUFICIENTE – UNIÃO ESTÁVEL
COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família” (CC, art. 1723)”.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARIA DIONE DE ASSIS BENEVIDES e BRENO EMANUEL BENEVIDES MOREIRA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação
“
Declaratória de Reconhecimento de União Estável Pós Mortem
”

(Número Único 0002812-94.2018.8.11.0036 – Código 61285), em relação ao falecido Epaminondas Moreira Narciso, ajuizada contra os apelantes por
MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
,
considerando que
“o depoimento da parte autora e das requeridas Marcela Pereira Narciso e Jamila Pereira Narciso, filhas do falecido Epaminondas Moreira Narciso, que confirmaram o período de convivência do pai com a autora
”, e como o segundo requerido “
não se desincumbiu do ônus de comprovar a sua tese de que nesse mesmo período o falecido teria convivido em união estável com Sr.ª Maria Dione Aires Benevides, sua mãe”
,
julgou procedente o pedido autoral
“
para declarar, com efeito ex tunc, a existência da união estável havida entre MARIA MADALENA DE OLIVEIRA e EPAMINONDAS MOREIRA NARCISO (...) mantida pelo período de 02.08.2011 até 04.10.2018, data do falecimento deste
; além disso, a sentença em razão “
da sentença proferida nos autos do Proc. n.º 1003559-92.2019.8.11.0003 (Ação Anulatória de Homologação de Reconhecimento de União Estável Pós Morte, aforada por Maria Madalena de Oliveira, Marcella Pereira Narciso e Jamilla Pereira Narciso em face de Maria Dione Aires Benevides), que determinou a cessação imediata dos pagamentos de pensão por morte de Epaminondas Moreira Narciso a Maria Dione Aires Benevides e o depósito da parte que lhe cabe em juízo vinculada àquele processo, até o julgamento deste,
determinou que “
após o trânsito em julgado da presente sentença, os referidos valores sejam todos levantados pela parte autora deste feito (...)
;
a sentença deixou de fixar custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, “e
is que o feito tramita sob o pálio da gratuidade de justiça
” (cf. Id. nº 176248678).

A ré/apelante argui a fraude processual da parte autora, dizendo que a “
Declaração de Convivência Familiar – União Estável” (...) “cujo documento consta com firma reconhecida em data de 26/03/2015 na Comarca de Guiratinga, com número de autenticidade AVC-63508 e AVC-63509”
pertencem ao cartório de Sorriso
, logo, as informações contidas na declaração são falsas.

No mérito, a apelante
reafirma a existência da união estável durante o período indicado na inicial, dizendo que a prova dos autos não deixa dúvida alguma quanto a isso, especialmente porque “
os Requeridos/Recorrentes, juntam dependência econômica junto a Polícia Militar de Mato Grosso, além de plano de Saúde onde constam como dependentes Filho (Breno Emanuel) e Mãe (Maria Dione), o qual foi realizado em 06/08/2013, ou seja, no auge do suposto relacionamento da Autora/Recorrida com o de Cujus”,
aduzindo, ainda
que nos autos
“consta documento fornecido pelo Instituto de Assistência a saúde dos servidores do Estado, o qual atesta que: conforme informação constante no Sistema SIAPAS o último ingresso no plano ocorreu em 01/06/2015 do titular EPAMINONDAS MOREIRA NARCISO juntamente com seus dependentes (filho) BRENO EMANUEL BENEVIDES MOREIRA E (ESPOSA) MARIA DIONE AIRES BENEVIDES”

Diz que “
além das provas Documentais carreadas aos autos, foi produzido provas testemunhal corroborando com o alegado, de que este sempre esteve com a Senhora Maria Dione, sendo impossível este residir na Comarca de Guiratinga e ter Família/União Estável naquela localidade
.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença
seja o pedido julgado improcedente, condenando, ainda, os recorridos ao pagamento de custas e honorários advocatícios (Cf. Id. nº 176248682).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 176248689, a parte apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença apelada julgou procedente o pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

“
1.
Trata-se de
AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM
aforada por
MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
em face de
MARCELA PEREIRA NARCISO, BRENO EMANUEL BENEVIDES MOREIRA
e
JAMILA PEREIRA NARCISO
(qualificados na peça vestibular).

2.
A inicial foi instruída com os documentos necessários à propositura da demanda, procuração, documentos pessoais e certidão de óbito.

3.
O segundo requerido apresentou contestação no ID: 60480887

4.
Foi realizada audiência de instrução e julgamento na qual foram colhidos minudentemente os depoimentos pessoais das partes, autora e três requeridos, bem como de uma testemunha e um informante arrolados pela parte autora e três testemunhas arroladas pelo requerido, Breno Emanuel Benevides Moreira.

5.
Vieram-me os autos conclusos.

É o breve RELATÓRIO

FUNDAMENTO
e
DECIDO
.

6. Inicialmente, verifico que as partes têm legitimidade e estão bem representadas, inexistindo irregularidades ou questões pendentes de solução, pelo que passo diretamente ao exame do mérito da causa.

7. Da minudente análise processual, se verifica que a pretensão da parte autora é tão somente o reconhecimento da união estável post mortem em relação ao falecido Sr. Epaminondas Moreira Narciso.

8. Dito isso, superada tal questão, cediço que a união estável se materializa através da livre união afetiva de pessoas de modo público, contínuo e duradouro, com fito de formar família. Tal conceito encontra-se disposto no art. 1.723, do Diploma Civil, in litteris:

“Art. 1.723.
É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família
.” (grifo nosso)

9. Ademais, com a promulgação da Constituição Federal de 1988, o que outrora se denominava concubinato passou a ser reconhecido como união estável, conforme dispositivo legal expresso no art. 226, §3º:

“Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.

§ 3º - Para efeito da proteção do Estado,
é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.
” (grifo nosso)

10. Coadunando-se com o texto constitucional supracitado, na seara doutrinária, muito já se discorreu acerca do instituto da união estável. Em seus hodiernos ensinamentos, a doutrina leciona que: “a união estável, por seu turno, não se coaduna com a mera eventualidade na relação e, por conta disso, ombreia-se ao casamento em termos de reconhecimento jurídico, firmando-se como forma de família, inclusive com expressa menção constitucional (CF, §3º, do art. 226).” (GAGLIANO, Pablo Stolze. PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil. Direito de família. 2ª ed., v. 6. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 426).

11. A união estável é uma casta do gênero das famílias regulamentadas no ordenamento jurídico atual do Brasil, na qual convivem um homem e uma mulher com posse do estado de casados, ou, de forma aparente, como se marido e mulher o fossem, com intuito de formar uma família.

12. Trata-se de uma relação jurídica à qual o direito atribui garantias e deveres, exigindo-se que os companheiros convivessem com publicidade, continuidade e estabilidade, com intenção de formarem uma família, tendo como princípio norteador a afetividade entre os companheiros.

13. Entretanto, diferentemente do casamento propriamente dito (conforme preceituam os arts. 1.566 e seguintes do Código Civil), em sucinta comparação, para que se caracterize a união estável, não há um ato solene que marque o início dessa relação jurídica, não há uma exigência legal acerca do tempo de convívio, desse, sequer é preciso que os conviventes sejam residentes e domiciliados ambos no mesmo endereço.

14. Analisando com vagar todos os dispositivos legais que tratam da união estável, pode-se aferir que o legislador previu como entidades familiares extramatrimonializadas as relações afetivas que gozarem de publicidade (notoriedade), continuidade, estabilidade (durabilidade) e que tenham escopo de constituir família.

15. A publicidade ou notoriedade denota a não clandestinidade, quer dizer que os companheiros devem ser reconhecidos pública e socialmente como se casados fossem, apresentando-se aos olhos de todos de tal forma. Logicamente, um relacionamento que se dá de forma furtiva, em segredo, ou que tenha ares de mistério não pode ser considerado como um núcleo familiar.

16. Os conceitos de continuidade e estabilidade estão umbilicalmente ligados, caminham pari passu, já que um decorre do outro. Para configuração da união estável não há exigência de um prazo mínimo de convivência, entretanto, impõe-se aos companheiros que cultivem uma relação não acidental, não momentânea, ou seja, não pode ser fugaz, efêmera, circunstancial, deve ser uma união afetiva que se prolongue cronologicamente, que perdure, permaneça, transpasse o tempo e não sofra interrupções constantes. É justamente por isso que tal união é equiparada ao casamento em termos de reconhecimento jurídico, com efeito, a convivência contínua e duradoura é o que permite ao juízo diferenciar a união estável de meros namoros.

17. Por último, como um dos requisitos essenciais à configuração da união estável, tem-se o objetivo de constituir família. Cuida-se do principal elemento para aferir a existência ou não da união afetiva livre entre o casal, já que para caracterizar uma união estável, mister que haja entre homem e mulher uma comunhão de vida, uma convivência more uxorio, que é circunstância semelhante à vivida pelas pessoas casadas, em que os parceiros articulam-se mediante prestação de mútua assistência moral e material, deixando claro seu animus de formar família.

18. Tecidas essas considerações acerca do instituto da união estável e tendo como norte essa linha de intelecção, volvendo os olhos para o caso dos autos, após vagaroso estudo do caderno processual e tendo este magistrado contato direto com as provas, conclui-se que a autora e o falecido constituíram relação de união estável, na medida em que conviviam como marido e mulher, de forma pública, contínua e duradoura.

19. A prova oral produzida em audiência está em perfeita sintonia com a pretensão exordial e as demais provas, especialmente o depoimento da parte autora e das requeridas Marcela Pereira Narciso e Jamila Pereira Narciso, filhas do falecido Epaminondas Moreira Narciso, que confirmaram o período de convivência do pai com a autora.

20. Por outro lado, o segundo requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar a sua tese de que nesse mesmo período o falecido teria convivido em união estável com Sr.ª Maria Dione Aires Benevides, sua mãe.

21. A prova documental colacionada aos autos está em perfeita sintonia com a prova oral produzida perante este juízo dando conta de que, de fato, a autora conviveu em união estável com o falecido Epaminondas Moreira Narciso no período mencionado na exordial, nesse sentido tenha-se também o depoimento da testemunha Tomazia Ernesta da Silva Vieira, que foi vizinha da autora e do falecido, comprovando a pretensão autoral, e o depoimento do informante Edivaldo Narciso Dias, irmão do falecido, no mesmo sentido de todo arcabouço probatório dos autos.

22. Assim, conclui-se que é imperioso o julgamento procedente do pedido em apreço, para declarar a união estável mantida pela autora e pelo de cujus durante o período de 02.08.2011 até 04.10.2018, data do falecimento deste.

23. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, julgo procedente o pedido formulado pela requerente, em consonância com o art. 487, inciso I, do Digesto Processual Civil c.c. art. 1.723, do Código Civil, para declarar, com efeito ex tunc, a existência da união estável havida entre MARIA MADALENA DE OLIVEIRA e EPAMINONDAS MOREIRA NARCISO (qualificados nos autos), mantida pelo período de 02.08.2011 até 04.10.2018, data do falecimento deste.

24. Ademais, tendo em vista o teor da sentença proferida nos autos do Proc. n.º 1003559-92.2019.8.11.0003 (Ação Anulatória de Homologação de Reconhecimento de União Estável Pós Morte, aforada por Maria Madalena de Oliveira, Marcella Pereira Narciso e Jamilla Pereira Narciso em face de Maria Dione Aires Benevides), que determinou a cessação imediata dos pagamentos de pensão por morte de Epaminondas Moreira Narciso a Maria Dione Aires Benevides e o depósito da parte que lhe cabe em juízo vinculada àquele processo, até o julgamento deste, defiro que, após o trânsito em julgado da presente sentença, os referidos valores sejam todos levantados pela parte autora deste feito, ante o teor da presente sentença, que julgou procedente in totum a sua pretensão.

25. Ainda, após o trânsito em julgado, determino que se oficie ao Estado de Mato Grosso, com cópia da presente sentença, que reconhece o direito de pensão por morte integral do Sr. Epaminondas Moreira Narciso à autora, Sr.ª Maria Madalena de Oliveira (devidamente qualificada).

O art. 1723 do Código Civil dispõe que a
“é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família”.

A sentença entendeu que restou demonstrado o preenchimento dos requisitos que configuram a união estável, principalmente pelas provas documentais e pelas testemunhas ouvidas em Juízo.

A apelante instruiu os autos com a “
Declaração de Convivência Familiar
”
,
datada de
26.03.2015
, subscrita por ela e pelo falecido Epaminondas Moreira, em que ambos afirmam que convivem
“
maritalmente
” desde
02.08.2011
e que sempre mantiveram “
um convívio conjugal harmonioso
” (
sic
- cf. fls. 07 Id. nº 176247233), e há, ainda, a “
Escritura Pública Declaratória
”, datada de 20.02.2019, contendo a declaração de Jamilla Pereira Narcisio e Marcella Pereira Narcisio, filhas de Epaminondas Moreira, dizendo que “
foram intimadas para audiência de conciliação referente ao processo nº 1009827-02.2018.8.11.0003 promovida pela Sra. Maria Dione Aires Benevides, realizada em 24 de janeiro de 2019. Que na audiência foram lhes perguntado se Maria Dione Aires Benevides conviveu em união estável com seu genitor, Epaminondas Moreira Narcisio, porém não lhes foi perguntado quando esta união findou, sendo induzida(s) a erro ao concordar com o que estava escrito no pedido, uma vez que não se fazia(m) acompanhar por um advogado
”, declararam que “
Maria Dione Aires Benevides conviveu com nosso genitor apenas
no período de 1995 a 2003
” e que “
na verdade, nosso genitor, ao separar de Maria Dione Aires Benevides em 2003, passou a conviver com a senhora Aparecida Ferreira Tosta, na cidade de Guiratinga-MT, relação esta que durou de 2004 a 2011.De 2012, até a data de seu falecimento, ele conviveu com a senhora Maria Madalena de Oliveira, morando juntos na mesma residência até o último dia de sua vida.

A autora/apelada apresentou cópia de declaração subscrita pelo próprio falecido Epaminondas Moreira de que com ela conviveu em união estável desde 02.08.2011 (cf. fls. 31 Id. nº 47069465), e, ainda, extrato da consulta feita ao sítio eletrônico da Secretaria de Administração deste Estado, onde o falecido Epaminondas estava cadastrado como servidor público estadual, e onde textualmente conta que Maria Madalena era “companheira” e dependente do falecido.

Ademais, durante a instrução, foram colhidos os depoimentos Tomazia Ernesta da Silva Vieira, vizinha da autora e do falecido e o depoimento do informante Edivaldo Narciso Dias, irmão do falecido.

Nesse sentido é o depoimento de Tomazia Ernesta ao relatar que “
conhece a senhora Maria Madalena e o senhor Epaminondas; que era vizinha de ambos; que visita ambos; que ambos moravam a 07 anos ou mais como marido e mulher; que viajavam juntos; que o apelante (Breno) morou junto com seu pai e a dona maria Madalena; que a apelante (Maria Dione) morou junto com Epaminondas a muitos anos atrás; que maria Madalena não convivia com outra mulher; que Epaminondas morava em Guiratinga; que conhecem Marcella e Jamille; que são filhas do Sr. Epaminondas; que não é amiga intima da autora (Maria Madalena).

Já Edivaldo Narciso Dias, na condição de informante, pois era irmão do falecido afirmou que “
conhece a senhora Maria Madalena; que seu irmão (Epaminondas) morou com Maria Madalena; que Maria foi responsável por assinar a operação; que esteve no velório e maria Madalena se fazia presente; que conhece seu sobrinho (Breno), sendo que ele morou com seu pai durante muito tempo; que seu irmão chegou a morar com a senhora Maria Dione, mas não sabe certo o tempo de duração da união; que o período em que Maria Dione conviveu com seu irmão foi antes de morar com Maria Madalena; que enquanto seu irmão convivia com Maria Madalena, não tinha outra mulher; que visitou seu irmão quando ele morava com Maria Madalena;

Assim, as
provas produzidas nos autos autorizam concluir que a relação das partes chegou à posição de entidade familiar e, assim, restaram preenchidos os requisitos previstos no artigo 1.723 do Código Civil, sobretudo a convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o ânimo de constituir família.

Ademais, não merece guarida a nulidade suscitada pela apelante acerca da suposta fraude processual,
primeiro porque não houve a suscitação do vício alegado em nenhum momento durante o ínterim processual; depois, nestes casos, a arguição de nulidade deve acompanhar demonstração de prejuízo, e das razões aqui já expostas, depreende-se que
inexiste uma única mísera linha de explicação convincente sobre autenticidade do documento emitido pelo cartório.

Assim, não havendo dúvida quanto à higidez jurídica da pretensão autoral, corretamente acolhida pela sentença apelada, nego provimento ao recurso, mantendo a r. sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023